Tribunal: TJMT
Processo: 1004352-52.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004352-52.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIVAGNER MENDES BATISTA - CPF: 034.298.771-21 (RECORRENTE), EMILSON PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.704.031-11 (ADVOGADO), MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO EMISSOR DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE CHARGEBACK PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de transação efetuada por meio de cartão de crédito, sob alegação de fraude praticada por terceiro e omissão da instituição financeira. Pretensão de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de responsabilização da administradora do cartão de crédito por
eventual devolução do valor ao recorrente em virtude de desacordo comercial com prestador de serviço.

3.
A administradora do cartão de crédito atua unicamente como intermediadora da operação financeira, sem ingerência direta na relação de consumo estabelecida entre o cliente e o fornecedor do serviço. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade do emissor do cartão restringe-se à operacionalização do pagamento, inexistindo dever de reembolsar valores quando não comprovada falha na prestação do serviço bancário.

4.
A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, prevista no CDC (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o), não se aplica automaticamente a casos em que a instituição financeira não participa da relação de fornecimento do produto ou serviço. O mero fornecimento do meio de pagamento não implica coobrigação sobre eventual inadimplemento do fornecedor.

5.
A jurisprudência do STJ (REsp 1.552.300/SP) estabelece que o banco não responde por fraude praticada por terceiro no fornecimento de produtos ou serviços, salvo quando comprovada falha na segurança do sistema bancário. No caso dos autos, o recorrente não demonstrou que o banco tenha agido com negligência ou contribuído para o suposto prejuízo, afastando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6
.
A teoria da aparência, frequentemente invocada para justificar a responsabilidade solidária em fraudes bancárias, somente é aplicável quando demonstrada a efetiva participação da instituição financeira na captação de clientes para o fornecedor fraudulento, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Ademais, embora tenha a parte autora realizado reclamação no PROCON, é certo que não restou demonstrado nos autos que realizou o procedimento correto de suspensão da cobrança (Chargeback), procedimento este quer permite com o contraditório entre as partes que realizaram a transação comercial.

8.
Não há elementos que indiquem falha na prestação do serviço bancário, tendo a instituição cumprido sua função de intermediária na transação, dentro dos limites de sua atuação contratual. Assim, inexiste nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano alegado pelo recorrente.

9. A sentença, que
julgou improcedente a pretensão inicial
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025